Tribunal: TJMT
Processo: 0001298-08.2010.8.11.0030
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001298-08.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDOIR STEFENI - CPF: 498.345.760-72 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0010-60 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO PEREIRA SILVA FILHO - CPF: 007.550.751-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

0001298-08.2010.8.11.0030

APELANTE:
WALDOIR STEFENI

APELADO:
TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
E
XECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

EXTINÇÃO
NOS TERMOS DO A
RTIGO
924,
INCISO III, DO
CPC/15
–

RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
–
PEDIDO PARA CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE NOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

–
DESCABIMENTO –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
–

RECURSO
DESP
ROVIDO
.

Na execução de título extrajudicial extinta
em razão do
recon
hecimento da
prescrição
,

a integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte e
xecutada
, pois sua inadimplência gerou à
credora
a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Assim,
deve ser mantida inalterada a sentença que deixou de condenar a exequente ao pagamento dos honorários de
sucumbência
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

WALDOIR STEFENI

n
a
Execução de Título Extrajudicial

ajuiz
a
da
por

TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE
AUTO PE
Ç
AS
LTDA
,

contra a sentença que
julgou
extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso III, do CPC/15, bem como condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais, deixando-a de condenar em honorários de sucumbência
.

Em síntese, sustenta
o recorrente

que é possível a cumulação da condenação em sucumbência na execução e nos respectivos embargos do devedor, desde que somadas as respectivas verbas, não ultrapassem o máximo legal de 20% do valor atualizado da execução
.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso
para reformar a sentença a fim de que a parte apelada seja condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
206641701
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o exequente, ora
apelado
,
propôs Execução de
Título Extrajudicial
em face d
o executado/apelante
em
julho/2010
, visando
o recebimento de R$
41.527,23
(
quarenta
e um mil quinhentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos
),
representado pelo Termo de Sub-rogação decorrente de

Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia firmado entre o executado e o Banco de Lage Laden Brasil S/A, no valor originário de R$ 37.127.27 (trinta e sete mil cento e vinte e sete reais e vinte e sete centavos)
.

Após regular trâmite processual, o
e
xecutado informou que os
E
mbargos à
E
xecução no 0001187-19.2013.8.11.0030 foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo reconhecida prescrição da dívida.

Após
o
pedido de extinção do devedor, sobreveio a sentença ora recorrida
, deixando de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios
em razão de a extinção decorrer do julgamento dos embargos e de a verba já ter sido fixada naquele processo, no patamar de 12% sobre o valor da causa, sob pena de condenação em
bis in idem
.

Sob a alegação de que
é possível a cumulação da condenação em sucumbência na execução e nos respectivos embargos do devedor, desde que somadas as respectivas verbas, não ultrapassem o máximo legal de 20% do valor atualizado da execução, recorreu o apelante.

Pois bem
.

Com efeito, à vista do Tema 587 do STJ, é possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na execução e nos embargos do devedor desde que observado o limite percentual estabelecido no artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Ocorre que
conforme o princípio da causalidade, responderá pelos ônus d
e
sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Nesse contexto, e
nsina Yussef Said Cahali, em sua obra Honorários Advocatícios, que o princípio da causalidade deriva da interpretação das normas referentes à sucumbência, sendo necessário aferir se “
o demandado não terá dado causa à demanda quando, apreciando razoavelmente as circunstâncias, é de se admitir que o autor, mesmo sem a utilização do processo, teria alcançado o mesmo resultado processual
.” (3 ed. ver.; atual. e
ampl
.; São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, pág. 41 e 42).

No caso, tem-se que a parte apelante deu causa ao ajuizamento da ação, já que deixou de proceder ao pagamento voluntário da obrigação líquida, certa e exigível, fazendo nascer para o credor o direito de exigir o cumprimento forçado por meio do ajuizamento da ação executiva.

Importante esclarecer que seu direito a exigir judicialmente o pagamento da dívida frustrou-se em razão da ocorrência da prescrição, fato que transformou a obrigação civil em obrigação natural e, portanto, ainda que válida e existente tornou-se inexigível judicialmente.

Logo, a integralidade do ônus sucumbencial deve
ria
ser suportada exclusivamente pela parte apelante, pois sua inadimplência gerou à
apelada
a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Nesse sentido é entendimento do STJ, vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRIBUIÇÃO
DOS ENCARGOS À DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. A decretação da prescrição intercorrente não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido
.” (
AgInt
no REsp n. 2.021.673/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste
Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ORIGEM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.

A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.

Assim, não há que se falar inversão do ônus sucumbencial com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência, tampouco ao pagamento dos honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos
autos.-
”
(
TJMT –
N.U 0016487-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 20/05/2023)

Portanto,

diante da impossibilidade de reformatio
in pejus
,
deve ser mantida inalterada
a sentença que deixou de condenar
qualquer das partes
ao pagamento dos
honorários
de sucumbência
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024